Tribunal: TJDFT
Processo: 0746268-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746268-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO COELHO ROCHA AGRAVADO: ESTADO DO MARANHAO, EDITORA CONFIANCA LTDA., FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA D E S P A C H O Intime-se o agravado Flávio Dino de Castro e Costa para regularizar a representação processual e ratificar os atos praticados no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator